Tribunal: STF
Processo: RE 96378
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-11
Data de publicação: 1982-05-11

Ementa:
- Embargos declaratórios rejeitados, visto que pretendem desfazer dúvidas e obscuridades da ementa e, bem assim, supri-la quanto aos fundamentos da decisão, sem indicar quais sejam os alegados defeitos, nem se eles existem, também, no relatório e no voto condutor do acórdão.